Tribunal: TJDFT
Processo: 0701032-91.2023.8.07.0011
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. CONTRIBUIÇÕES CONDOMINIAIS. PLANILHA DE ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO. AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO DOS ENCARGOS ACESSÓRIOS. INDICAÇÃO POSTERIOR. IRREGULARIDADE SANADA. MULTA POR CONDUTA ANTISSOCIAL. INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E MÍNIMA OPORTUNIDADE DE DEFESA. DIVERGÊNCIAS QUANTO À ADMINISTRAÇÃO DO CONDOMÍNIO. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
1. Como se sabe, o requisito da liquidez se relaciona com a possibilidade de apuração do quantum debeatur, sendo líquido o título quando nele estão presentes os elementos necessários para a verificação da exata extensão do direito, como é o caso dos autos. Portanto, a apresentação de planilha de atualização do débito, com a especificação dos encargos acessórios, ainda que em momento posterior ao ajuizamento, é providência apta a sanar qualquer dúvida que pudesse haver quanto à evolução do débito, não havendo nulidade processual a sanar.
2. Na esteira dos precedentes do colendo Superior Tribunal de Justiça e deste egrégio Tribunal de Justiça, a aplicação de sanções pela assembleia condominial não prescinde de mínima observância do devido processo legal, devendo haver capitulação objetiva das condutas atribuídas ao condômino infrator, notificação e oportunidade para exercício de defesa.
3. Divergências quanto à administração da coisa comum, inclusive objeto de ações judiciais anteriores, não autorizam a aplicação reiterada de multas com pretexto de sancionar condutas antissociais. Eventuais prejuízos que o condomínio tenha suportado por conta de condutas abusivas do condômino podem ser perseguidos na via judicial, com respeito ao contraditório e à ampla defesa, mas não o autorizam a exercer a autotutela, por meio de recurso à figura aberta da “conduta antissocial”.
4. Apelo parcialmente provido.